Tribunal: TJDFT
Processo: 0728672-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. ART. 226 DO CPP. FORMALIDADES DO RECONHECIMENTO ATENDIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA POLICIAL CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. MAJORANTES. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO. DOIS DELITOS. FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade quando o procedimento de reconhecimento por fotografia na fase inquisitiva obedeceu às formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, tanto mais quando confirmado em juízo e corroborado pelo robusto acervo probatório.
2. Mantém-se a condenação imposta na sentença quando a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo estão demonstradas por meio da prova oral e por nítidas imagens de câmeras de segurança.
3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.
4. O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que, nos termos do art. 30 do Código Penal, comunica-se a todos os agentes que aderiram à conduta.
5. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata quando existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, como o relato firme e harmônico das vítimas e imagens de câmeras de segurança. Ademais, a potencialidade ofensiva da arma é presumida, cabendo à defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma ou que se trate de um simulacro, o que não ocorreu na espécie.
6. Demonstrado nos autos que o acusado premeditou o crime de roubo, rendendo cerca de trinta funcionários de uma empresa, forçando as vítimas a deitarem-se no chão e mantendo-as sob a mira de uma arma de fogo em pleno horário de expediente, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime.
7. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo experimentado pelas vítimas do crime de roubo se mostra expressivo, ultrapassando o resultado razoável previsto para o delito.
8. Se a denúncia imputa ao acusado a prática de dois crimes, não pode a sentença condená-lo por quatro delitos, sob pena de a sentença incidir em julgamento ultra petita.
10. Reconhecido o concurso formal entre dois crimes de roubo, deve incidir a fração de 1/6 (um sexto) sobre uma das penas, pois iguais.
11. Comprovado o prejuízo da vítima em decorrência da conduta do acusado, deve ser mantida a condenação à indenização pelos danos causados.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.